Tribunal: TJSP
Processo: 1045675-15.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. IMPOSTO COBRADO DA TOMADORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, DE MODO QUE PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE/ LEGITIMIDADE DOS ATOS

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. IMPOSTO COBRADO DA TOMADORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, DE MODO QUE PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE/ LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ENCARGOS COBRADOS PELO FISCO. CORREÇÃO DOS DÉBITOS PELO INPC, SOMADO A JUROS DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE INDEXADOR DIVERSO DA SELIC ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA REFERIDA EMENDA PRONUNCIADA PELO SUPREMO NAS ADI'S N. 7.047/DF E N. 7.064/DF. APELO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE, CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO.